Tribunal: TJSP
Processo: 0001107-48.2017.8.26.0628
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Criminal
no
0001107-48.2017.8.26.0628/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é embargante MAURICIO DE
FREITAS DUTRA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0001107-48.2017.8.26.0628/50000
Embargante: MAURÍCIO DE FREITAS DUTRA
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargada: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
VOTO no 14470
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de
omissão
e
contradição.
Caráter
infringente.
Impossibilidade. Rejeição.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por MAURÍCIO DE FREITAS DUTRA contra o V.
Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.
Aduz omissão no que tange à detração penal (CPP,
art. 387, § 2o), pretendendo, ainda, fixação de regime aberto e
substituição da privativa por restritivas de direitos.
É O RELATÓRIO.
Inexiste qualquer eiva.
O que se vislumbra nos presentes aclaratórios é
mero inconformismo com a fundamentação constante no Decisum
Colegiado, pois, ao contrário do sustentado, houve manifestação clara,
expressa e coerente acerca dos pedidos, notadamente, no tocante à
detração, imposição do regime intermediário e substituição por
“alternativas”.
Confira-se, in litteris:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Ainda que a Res. no 5/2012, do Senado Federal, tenha
suspendido a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de
direitos” da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, declarada inconstitucional por decisão
do STF, nos autos do HC no 97.256/RS, nesse caso, não preenchido o requisito do
CP, art. 44, III. Os motivos e as circunstâncias do crime indicam a insuficiência,
especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do
delito de tráfico, impulsionador de uma verdadeira cadeia delitiva, assolando a
sociedade de forma funesta, mercê da natureza devastadora das drogas
apreendidas (maconha, cocaína e crack), cujo poder viciante assola seus
dependentes que, para garantir o consumo, na maioria das vezes, praticam crimes
patrimoniais.
Quanto ao regime, nada tem a reclamar, pois já beneficiado
com o semiaberto, quando seria cabível o fechado, em razão da gravidade
concreta da conduta - agente surpreendido comercializando variedade de drogas
a outros rapazes - o que não pode ser modificado, diante da inércia do Órgão
Apelado, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus.
No mais, considerando-se que respondeu ao processo em
liberdade, por força de ordem concedida pelo STJ nos autos do HC no 409.631/SP
(fls. 163), prejudicada qualquer deliberação sobre eventual detração penal (CPP,
art. 387, § 2o)” (fls. 281/282 - grifado).
Assim, impossível alterar o que está decidido, até
porque, no que está fundamentado, inexiste vício a ser enfrentado,
lembrando-se, ainda, que o Órgão Julgador não está obrigado a
rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas, uma vez que
a decisão, por mais abrangente, as engloba e implicitamente as exclui.
Desse modo, em caso de desfecho diametralmente
oposto às teses suscitadas, implica concluir não foram acolhidas.
Justamente por isso, tal circunstância não deve ser confundida com
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado.
Confira-se: “É de se destacar que os órgãos julgadores
não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado
durante um processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e
coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX,
da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ, Resp 1.054.442/MG, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
01.03.2011).
Além disso, por ser excepcional a atribuição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
efeito infringente nos aclaratórios, não se mostra adequado com a
hipótese em que se pretende reanálise e reforma do já decidido.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica